Tribunal: TJMT
Processo: 1014340-03.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014340-03.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEY ALVES DOS SANTOS - CPF: 513.330.151-00 (RECORRENTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), MANOELA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 060.983.101-14 (RECORRIDO), ELIANA DOS SANTOS VIDAL - CPF: 487.330.401-68 (RECORRIDO), LUDMYLA ALVES VIDAL REIS - CPF: 029.760.911-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. O autor alegou que seu veículo foi atingido por uma motocicleta conduzida por ré não habilitada e sob efeito de álcool, pleiteia o ressarcimento do valor pago a título de franquia de seguro e compensação por danos morais. A sentença recorrida condenou as rés a pagar o valor de R$ 5.917,07 a título de dano material

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da recorrente; e (ii) analisar se há comprovação do dano material para fins de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ilegitimidade passiva não se configura quando há imputação de conduta indevida aos réus, cabendo ao mérito a análise da responsabilidade.

4.

Embora a recorrente junte o contrato onde consta que havia vendido a motocicleta antes da data do acidente, o contrato foi feito em data posterior ao acidente e o ajuizamento da ação e inexistem outras provas nos autos da efetiva alienação antes do acidente. Rejeita-se essa preliminar.

5.

A responsabilidade civil exige a comprovação do dano e do nexo causal com a conduta ilícita, não sendo suficiente a mera ocorrência do acidente.

6.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a indenização por danos materiais exige provas concretas dos prejuízos suportados, como orçamentos, notas fiscais ou recibos detalhados.

7.

O documento apresentado pelo autor não comprova que o valor alegadamente despendido corresponde ao pagamento da franquia de seguro ou a reparos no veículo, inviabilizando o ressarcimento por danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014340-03.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Eliana dos Santos Vidal

Recorrida(s):

Ney Alves dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito a preliminar, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais, para:

a) CONDENAR as reclamadas solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais – danos emergentes-, no valor de R$ 5.917,07 (cinco mil, novecentos e dezessete reais e sete centavos), com correção monetária, pelo IPCA, a partir do evento danoso, e juros de mora a partir da citação.

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95”.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva, o autor atribui conduta indevida aos réus, motorista e proprietária da motocicleta que gerou o acidente automobilístico.

A alegação da recorrente de que vendeu a motocicleta em 01/08/2028 para a pessoa de Edielma Gonçalves Mota, embora no contrato de compra e venda, conste a compra e venda na referida data, deve ser ressaltado que este somente foi feito em 01/10/2024, portanto posterior à data do acidente (30/04/2023), e ao ajuizamento da presente ação (13/06/2024). Sendo assim, como o veículo encontrava-se registrado no DETRAN em nome da recorrente, e não há outros elementos comprovando que havia vendido a motocicleta, rejeito essa preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor de Manoela Souza dos Santos e Eliana dos Santos Vidal, alegando que, em 30 de abril de 2023, seu veículo Renault Oroch foi atingido por uma motocicleta Honda Biz conduzida por Manoela, que não possuía habilitação e apresentava sinais de embriaguez. Argumenta que a condutora desrespeitou a sinalização, causando o acidente e resultando em prejuízo financeiro, pois teria arcado com R$ 5.917,17 a título de franquia de seguro. Além disso, sustentou que sofreu abalos emocionais pela impossibilidade de utilizar o veículo, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais.

Pois bem. É incontroverso nos autos que o acidente ocorreu e que a motocicleta envolvida era conduzida por Manoela Souza dos Santos.

Entretanto, a responsabilidade civil não se presume, devendo ser demonstrado o dano efetivo e seu nexo causal com a conduta ilícita.

O boletim de ocorrência e os vídeos servem apenas para comprovar a dinâmica do acidente, não sendo suficientes para demonstrar que houve efetivo dano patrimonial ao autor.

O documento juntado pelo autor, qual seja, o recibo de participação individual da APROVEC, não indica de forma clara que se trata de pagamento de franquia de seguro ou de reparo do veículo, conforme imagem abaixo destacada:

Tal recibo não é apto a comprovar que o valor foi efetivamente gasto com o conserto do automóvel, tampouco indica a prestação de qualquer serviço relacionado ao sinistro, pois como se observa consta:
“...depois de conferidos detalhadamente os cálculos de meu débito referente a participação individual, reconheço a exatidão dos mesmos,...”

A jurisprudência é clara ao exigir provas concretas de despesas efetivamente realizadas, como se observa nos precedentes:

VOTO No 101300050 RECURSO INOMINADO. Acidente de trânsito. Colisão traseira. Presunção de culpa . Indenização por danos materiais. Sentença de improcedência.
Ausência de provas detalhadas, claras e inequívocas acerca dos danos materiais sofridos e dos valores despendidos pelo autor a título de reparos. Ausência de orçamentos . Apelante que não comprovou a contento os fatos constitutivos do direito invocado
, conforme exige o art. 373, I, do CPC. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Artigo 46 da Lei 9 .099/1995. Recurso improvido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1013000-50.2021.8.26.0637 Tupã, Relator.: Ruth Duarte Menegatti, Data de Julgamento: 17/01/2023, 2a Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 17/01/2023)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO IMPEDEM QUE SE CONCLUA PELA RESPONSABILIZAÇÃO DO SINISTRO.
FALTA DE PROVA DOS ALEGADOS DANOS MATERIAIS . AUSÊNCIA DE ORÇAMENTOS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA . (TJ-AC - Recurso Inominado Cível: 0602390-44.2018.8.01 .0070 Rio Branco, Relator.: Juíza de Direito Maha Kouzi Manasfi e Manasfi, Data de Julgamento: 06/02/2019, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 20/02/2019)

­RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE VEÍCULO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA -
DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . O proprietário do veículo responde de forma objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente.
O dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, uma vez que a indenização é medida pela extensão do dano (art. 944 do CC
). Sentença reformada . (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10011081320208110051, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 03/10/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 04/10/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – AFASTADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO NA TRASEIRA – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDIU PELA TRASEIRA – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE ORÇAMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS AVARIAS CAUSADAS AO VEÍCULO SINISTRADO - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ "aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro" . Assim, a colisão na traseira do veículo induz a culpa daquele que bate atrás, pois ao condutor do automotor é imprescindível a atenção no fluxo no trânsito, somente elidida se houver prova robusta em sentido contrário, o que não é o caso dos autos. Portanto, presumida a responsabilidade do Requerido pelo acidente de trânsito. 2.
Outrossim, para a procedência do pedido de indenização por dano material, imprescindível a apresentação do efetivo prejuízo suportado (art . 402, do Código Civil), que, no caso de acidente de trânsito, compreende a juntada de três orçamentos, todavia, inexistente nos autos (art. 373, inc. I, e art. 434, do CPC) . Aliás, não consta dos autos exame pericial relacionado aos veículos no ato do acidente, ou aos vestígios deixados no local, bem como, não foram produzidas demais provas pelo Autor a fim de confirmar os danos narrados na inicial.
Nesse sentido, cabe ao Autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1048107-72.2023.8.11 .0001, Relator.: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 10/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/05/2024)

Assim, não há comprovação de que o autor tenha efetivamente arcado com despesas para reparar seu veículo, na verdade não há sequer prova nos autos de que o veículo do Recorrido tenha sido levado a oficina para ser consertado, muito menos o custo de eventual conserto, o que inviabiliza a condenação ao ressarcimento de supostos danos materiais.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025